Tribunal: TJBA
Processo: 8007254-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007254-80.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVAN MODESTO DA SILVA Advogado(s): KATIA PAULA SANTOS MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE GERALMENTE SÃO PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. TESTEMUNHA OCULAR QUE NÃO PRESENCIOU A AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DA LESÃO CORPORAL DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO DELITO. AFASTAMENTO SEM REFLEXO NA PENA. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. ACOLHENDO EM PARTE O PARECER MINISTERIAL, APELO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVER O RÉU DA ACUSAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO DELITO, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13, c/c Lei nº 11.340/2006) e ameaça (CP, art. 147, §1º), em concurso material, praticados pelo ex-companheiro contra a ofendida. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a alegação de insuficiência probatória quanto ao delito de ameaça; (ii) analisar se a dosimetria da pena comporta redução, com fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) examinar o cabimento da exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais, pelas declarações da vítima em juízo e pelo depoimento da testemunha ocular, que confirmou as agressões perpetradas pelo apelante. 4. A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova. 5. Quanto ao crime de ameaça, impõe-se a absolvição do apelante, porquanto a única testemunha ocular dos fatos declarou, de forma expressa, não ter presenciado qualquer fala ameaçadora atribuída ao recorrente, circunstância que afasta a prova mínima da elementar do tipo penal. 6. Afastada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do delito, mas mantida a pena estabelecida pelo magistrado, visto que o afastamento destas circunstâncias não acarretou reflexos na reprimenda imposta, já que esta foi fixada no patamar mínimo previsto à época do crime. 7. Mantida a indenização mínima estabelecida com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois os danos sofridos pela vítima foram devidamente evidenciados nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Acolhendo em parte o parecer ministerial, recurso parcialmente provido para absolver o apelante quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147, §1º), mantendo-se a condenação pelo crime de lesão corporal (CP, art. 129, §13), e afastar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e motivos do delito, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A condenação pelo crime de ameaça não se sustenta quando a única testemunha presencial dos fatos declara expressamente não ter ouvido qualquer fala ameaçadora do acusado, afastando a prova do elemento normativo do tipo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8007254-80.2024.8.05.0146, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante Gilvan Modesto da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para absolver o apelante quanto ao crime de ameaça previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, e afastar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e motivos do delito, mantendo-se, nos demais termos, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator